Tribunal: STF
Processo: ARE 1503207
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO E CIVIL. EX-INTEGRANTE FEB REFORMADO. OPÇÃO PELA PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE CIVIL. APOSENTADORIA CIVIL CONCEDIDA NOS TERMOS DO ART. 197 DA CF/67. MESMO FATO GERADOR. CONDIÇÃO DE EX-COMBATENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. APELO DA UNIÃO PROVIDO. APELO DA AUTORA PREJUDICADO.



    1. Apelações interpostas pela parte autora, ILMA RODRIGUES CHAVES (ESPÓLIO) e pela UNIÃO contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal de Campo Grande (ID 259397507), que julgou julgo procedente o pedido para condenar a UNIÃO a conceder pensão (civil) à falecida autora, em razão da morte de servidor aposentado do Ministério do Exército, , na proporção de 50%, com o pagamento das parcelas em atraso, contadas de 05.10.88 até o óbito da pensionista, honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º, I a V, do CPC.



    2. No caso, afirma a autora que por conta do falecimento do seu genitor em 23.07.87, na condição de ex-combatente de guerra e também de funcionário aposentado do Ministério do Exército, com direito à partir de 1988 de receber cumulativamente as duas pensões de acordo com o artigo 53, II do ADCT da CF/88, faz jus à pensão previdenciária paterna na proporção de 50%, como resultado do instituidor da pensão ter se aposentado como funcionário do quadro civil do MEX.



    3. O magistrado sentenciante, por sua vez, julgou procedente o pedido ao fundamento de que o instituidor da pensão, já na condição de servidor civil aposentado do Ministério do Exército, optou pelo recebimento da pensão especial de ex-combatente ao tempo em que o referido benefício era inacumulável, contudo, por conta da promulgação da Constituição Federal de 1988, a pensão especial de ex-combatente passou a ser cumulável com rendimentos previdenciários, nos termos do art. 53, II, do ADCT. Nestes termos, condenou a UNIÃO, a implementar a pensão por morte à parte autora, na cota de 50%, contados da promulgação da Carta Magna de 88, com o pagamento das parcelas em atraso devidamente atualizadas.



    4. O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no seu art. 53, II, reza que a pensão é "inacumulável com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públicos, exceto os benefícios previdenciários, ressalvado o direito de opção".



    5. A UNIÃO juntou documento comprovando que o autor obteve aposentadoria de acordo com o art. 197, “c” , da CF/67, na função de Agente de Portaria, conforme publicação no Don. 115 de 18.06.1976 ( fl. 146 e fl. 154 – ID 259397486). Portanto, inconteste a condição de servidor público civil aposentado do instituidor da pensão. Também é certo que o instituidor da pensão firmou termo de opção de acordo com o art. 3º da Lei n. 2.579/55, passando a receber pensão especial de ex-combatente.



    6. Verifica-se, ainda, que a autora obteve judicialmente majoração da pensão de segundo-sargento (Lei nº 4.242/63) para a de segundo-tenente (artigo 53 do ADCT) em acórdão desta C. Corte, cujo trânsito em julgado ocorreu em 09.10.2017(Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1307646 - 0005761-30.2003.4.03.6000).



    4. A aposentadoria civil que foi concedida ao instituidor da pensão baseou-se na condição de ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, que tenha participado efetivamente em operações bélicas da Força Expedicionária Brasileira, vale dizer, o mesmo fato gerador da pensão especial da qual é beneficiária a autora, inicialmente concedida nos termos da Lei nº 4.242/63 e posteriormente majorada a teor do art. 3º da Lei n. 8.059/90.



    5. A jurisprudência é assente no sentido da possibilidade de cumulação de pensão especial de ex-combatente com benefício previdenciário, desde que não tenham o mesmo fato gerador. Precedentes do STJ.



    6. Sentença reformada. Redistribuídos os honorários com inversão da sucumbência.



    8. Como bem anotou o magistrado, as autoras não são apresentam invalidez. Também é certo que que já ao tempo do óbito do ex-combatente, todas já eram maiores de idade, sendo duas delas casadas. Assim sendo, resta inviável reconhecer o direito à pensão por morte de ex-combatente, ante o não preenchimento da condição de filhas maiores solteiras e inválidas.



    9. Recurso da UNIÃO provido. Prejudicado o apelo da parte autora."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 53, inciso II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente